Tribunal: TJDFT
Processo: 0706149-95.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto à decisão que não conheceu de recurso inominado, ante a ausência de pedido de gratuidade de justiça ou comprovação de pagamento das despesas recursais, no prazo de 48h.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: direito da recorrente à gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. Na hipótese, os documentos exibidos não demonstram a hipossuficiência da recorrente. Ao contrário, os elementos processuais são indicativos de que a recorrente tem condições de suportar as despesas processuais e não comprometer a sua subsistência e de sua família (ID 77915669, Pág. 1/23/55). Precedente: TJDFT, Acórdão 1992329, 0705987-33.2025.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 23.4.2025.
5. A parte recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça e não efetuou o pagamento das despesas recursais, de forma que não foi observado pressuposto legal para o conhecimento do recurso. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1976967, 0715363-17.2024.8.07.0020, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 10.3.2025.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992329, 0705987-33.2025.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 23.4.2025; Acórdão 1976967, 0715363-17.2024.8.07.0020, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 10.3.2025.